Tribunal: STF
Processo: ARE 1306719
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    1. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A: ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 2. RECURSO ESPECIAL DOS ADVOGADOS EXEQUENTES: EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM EXECUÇÃO E EM EMBARGOS DO DEVEDOR. AFASTADA A OFENSA AO ART. 535 DO CPC DE 1973. ALTERAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO VALOR DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. DEFINITIVIDADE DA VERBA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 3. RECURSO ESPECIAL APRESENTADO POR BOTAFOGO FUTEBOL E REGATAS: PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE ALGUNS TEMAS LEVANTADOS NO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. ADVOGADO. DIREITO AUTÔNOMO DE EXIGIR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO PARTICIPAÇÃO EM TRANSAÇÃO OCORRIDA NA DEMANDA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE SER PREJUDICADO O CAUSÍDICO. PROCURAÇÃO QUE LEGITIMAVA OS ADVOGADOS A EXECUTAREM AS VERBAS HONORÁRIAS. CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR. MERA VALIDAÇÃO DA VONTADE DA SOCIEDADE. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. Decidida integralmente a lide posta em juízo, com expressa e coerente indicação dos fundamentos em que se firmou a formação do livre convencimento motivado, não se cogita violação do art. 535 do CPC/1973, ainda que rejeitados os embargos de declaração opostos.
    2. A jurisprudência desta Corte tem proclamado o entendimento de que os honorários advocatícios fixados inicialmente na execução são provisórios, somente se tornando definitivos com o julgamento dos embargos do devedor, pois, neste momento, o julgador, aferindo a sucumbência final, pode promover as adequações necessárias das verbas honorárias autônomas da execução e dos embargos, observando o limite percentual máximo estabelecido em lei.
    3. Na hipótese em exame, no momento em que o Tribunal estadual alterou o valor dos honorários advocatícios fixados na execução não estava mais caraterizada a provisoriedade de tal verba, já que julgados os embargos do devedor, inclusive com trânsito em julgado.
    4. Nos termos dos arts. 22, 23 e 24, §§ 1º e 4º, do Estatuto da Advocacia, a prestação de serviço profissional assegura ao advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil o recebimento de honorários, sobre os quais possui direito autônomo de exigibilidade, podendo reclamá-los nos mesmos autos em que fixados e não podendo ser prejudicado por eventual transação realizada pelo cliente e a parte adversa, sem a sua anuência.
    5. Da forma como redigido o instrumento de mandato, tanto os advogados como a sociedade teriam legitimidade para executar os honorários advocatícios advindos da execução e dos embargos do devedor. A cessão de crédito, na realidade, apenas validou a vontade inequívoca da sociedade de transferir aos advogados que efetivamente laboraram no feito o direito à percepção integral dos honorários.
    6. O art. 26 da Lei 8.906/1994 veda o advogado substabelecido com reserva de poderes executar os honorários advocatícios se não houver concordância expressa do advogado substabelecente. No caso, o recurso merece provimento nesta parte, a fim de que sejam os advogados exequentes intimados para promoverem a citação dos advogados substabelecentes, com o propósito de regularizar o vício.
    7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra orientação no sentido de que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada.
    8. Recurso especial de Banco Bradesco S.A. improvido. Recurso especial de Sérgio Soares Sobral Filho e José Augusto de Araújo Leal parcialmente provido. Recurso especial de Botafogo Futebol e Regatas parcialmente conhecido e parcialmente provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 105, III, alínea "a" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    De início, considero importante fazer alguns esclarecimentos para, a seguir, passar ao exame dos três recursos especiais interpostos nestes autos. A questão controvertida está centrada na execução de duas verbas honorárias sucumbenciais, uma arbitrada no bojo da execução de título executivo extrajudicial e a outra fixada nos embargos do devedor. A aludida execução das verbas honorárias está sendo promovida pelos advogados que atuaram no feito executivo e nos respectivos embargos até o momento em que foram destituídos pelo Banco Boavista Interatlântico S.A., que, logo após a substituição dos antigos patronos, transigiram com o executado, Botafogo de Futebol e Regatas, acordando o pagamento do débito no montante de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Na ocasião, não fizeram nenhum ajuste quanto ao valor da verba honorária, tendo apenas especificado que cada um dos litigantes arcaria com os honorários de seus respectivos patronos. Os três recursos especiais interpostos estão atrelados ao julgamento, na origem, de agravo de instrumento apresentado pelos advogados exequentes no âmbito de exceção de pré-executividade ofertada por Botafogo de Futebol e Regatas contra a execução dos referidos honorários advocatícios.
    (...)
    Conforme acima salientado, a premissa principal do Tribunal estadual para alterar, no julgamento do agravo de instrumento interposto no âmbito de objeção de pré-executividade, o valor dos honorários advocatícios fixados na execução originária, foi a provisoriedade de tal verba. A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte tem proclamado o entendimento de que os honorários advocatícios fixados inicialmente na execução são provisórios, somente se tornando definitivos com o julgamento dos embargos do devedor, pois, neste momento, o julgador, aferindo a sucumbência final, pode promover as adequações necessárias das verbas honorárias autônomas da execução e dos embargos, observando o limite percentual máximo estabelecido em lei.
    (...)
    Desse modo, como o acordo foi homologado para atingir diretamente somente o exequente e o executado e seus advogados participantes, tendo sido autorizada a continuidade da execução dos honorários pelos causídicos não alcançados pelo acordo, os ora recorrentes, para eles a execução dos honorários foi afetada pelo julgamento dos embargos do devedor, com a fixação definitiva da verba honorária devida na execução e nos respectivos embargos. Não mais havia, assim, provisoriedade dos honorários iniciais da execução a possibilitar que o Tribunal estadual, naquele momento processual, promovesse a readequação da verba.
    (...)
    Destarte, mostra-se legítima a execução dos honorários advocatícios fixados na execução originária e nos embargos do devedor promovida, autonomamente, pelos antigos advogados, logo após terem sido destituídos e antes mesmo da celebração do posterior acordo entre os litigantes. Os exequentes, em nome próprio e na qualidade de sócios da sociedade de advogados, pleitearam em juízo a execução das referidas verbas. E, pelo que consta dos autos, poderiam fazê-lo porque o instrumento procuratório conferia poderes especificamente aos advogados Sérgio Soares Sobral Filho, José Augusto de Araújo e Fabiana Videira Lopes, fazendo menção expressa à sociedade Castro, Barros, Sobral e G. Gomes Advogados, da qual eram os três integrantes. Ao que me parece, nos termos em que redigido o instrumento de mandato, tanto os advogados como a sociedade teriam legitimidade para executar os honorários advocatícios advindos da execução e dos embargos do devedor. A cessão de crédito, na realidade, apenas validou a vontade inequívoca da sociedade de transferir aos advogados que efetivamente laboraram no feito o direito à percepção integral dos honorários, tendo sido feita expressa observação de que deveriam ser "ratificados todos os atos praticados pelos cessionários, nos autos da execução em referência, na qualidade de representantes da sociedade cedente". Por isso, não seriam necessárias maiores formalidades em sua confecção, sobretudo porque os advogados exequentes já possuíam legitimidade anterior, vindo a aludida cessão de crédito apenas reforçar tal legitimação. Desse modo, o instrumento de cessão de crédito – em relação ao qual teve vista a parte contrária para se manifestar – não teve exatamente o condão de promover a substituição de partes, com a saída do cedente e o ingresso do cessionário. Além disso, mesmo que tivesse ocorrido essa substituição, teria sido ela legítima, ainda que sem anuência da parte executada. Isso porque, para o feito executivo existia norma específica (art. 567, II, do CPC/1973) – que prevalecia sobre a regra do art. 42, § 1º, do mesmo código –, disciplinando ser garantido ao cessionário o direito de promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos, não se exigindo o prévio consentimento da parte contrária.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente